Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736596-38.2021.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA IMPETRANTE: NAYANA BRITO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por descumprimento de monitoramento eletrônico. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante portando 39 papelotes de maconha e 11 papelotes de cocaína. Em audiência de custódia, foi posto em liberdade provisória mediante o monitoramento eletrônico. Em 31/08/2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por descumprimento do monitoramento eletrônico. Postulada a revogação da prisão, foi indeferida pelo Juízo de origem, ao fundamento de que estariam presentes os pressupostos da prisão. Afirma não haver nos autos elementos concretos indicativos da necessidade da prisão do paciente. Diz que o paciente já recebeu a tornozeleira eletrônica com problemas, à medida que o equipamento apresentava defeito na duração da carga da bateria, que era em torno de uma hora e trinta minutos a duas horas. O relatório do CIME demonstra que o equipamento apresentava falha, “visto que no dia 12/10/2021 às 08h22min foi relatado pelo CIME que a bateria estava na iminência de descarregar e durante a madrugada do dia 13/10/2021 às 03h18min apresentou a mesma mensagem, isso só demonstra que o equipamento apresentava falhas constantemente, uma vez que não conseguia reter a carga pelo período de 24 horas. No dia 16/10/2021 às 05h23min foi relatado que a bateria estava na iminência de descarregar e nesse mesmo dia apresentou a mesma mensagem às 19h39min”. Assevera que mesmo o equipamento tendo sido trocado mensalmente pelo CIME, não houve solução do problema. Sustenta, assim, que o paciente não agiu com descaso perante a Justiça, e que estava ciente da sua responsabilidade com o monitoramento eletrônico e com o cumprimento das condições impostas para manutenção da sua liberdade. Assevera não estar presente o periculum in libertatis, pois as ocorrências de descumprimento foram devidas a falhas no equipamento. Aduz que a autoridade apontada coatora não justificou a insuficiência da imposição de outras medias cautelares diversas da prisão, nem considerou as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e o exercício de atividade laboral formal. Por fim, sustenta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente, porquanto é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, no período em que a genitora encontra-se trabalhando. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Com efeito, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento do monitoramento eletrônico por diversas vezes, como forma de garantia à ordem pública. Confira-se (Num 101843464, dos autos principais): “Em detida análise dos autos, verifica-se que o denunciado vem descumprindo reiteradamente as condições de monitoração eletrônica a ele impostas. Com efeito, sua atitude denota descrença com o aparelho de justiça e descaso com o compromisso firmado, o que coloca em risco a ordem pública. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do réu. No mesmo sentido, precedentes do TJDFT destacam que o descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do réu: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1304417, 07480574120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sabe-se que a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (artigo 312 do CPP). A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF no 776/2021 – 30a DP, como a OP no 4.086/2021, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento do denunciado, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA (filho de Domingos Otávio Martins de Melo e Carla Ribeiro Lima, nascido aos 04/12/2000, natural de Brasília/DF, portador do RG no 4.187.153 – SSP/DF e CPF no 105.525.981-35, domiciliado na Rua 15, Casa 251, Bairro João Candido, São Sebastião – DF). Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (Num. 108478976): “Inicialmente, a defesa alega que o réu enfrentou problemas com o funcionamento do equipamento, contatando por três vezes o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica para justificar ou informar a ausência de descumprimento das obrigações estabelecidas. Além disso, procedeu à troca do aparelho. Os fatos relatados estão registados nos Relatórios de Ocorrências, acostados aos autos, o que dispensa a necessidade de oficiar ao CIME, conforme requerido na peça defensiva. Contudo, tais eventos se mostram pontuais face às demais violações anotadas. A despeito das alegações de troca de aparelho nos dias 16/09 e 09/10, as violações continuaram a ser registradas conforme os relatórios de ID 105330413 e ID 105330413 (21/09/2021 a 21/10/2021), perfazendo um total de 10 (dez) ocorrências do tipo “Bateria na iminência de descarga total” e 1 (uma) do tipo “Dispositivo desligado por falta de carga na bateria”. Os relatórios anteriores (ID 102368779 e ID 103770202), também, evidenciam a constância das referidas infringências, sendo constatada 23 (vinte e três) do tipo “Bateria na iminência de descarga total” e 11 (onze) do tipo “Dispositivo desligado por falta de carga na bateria”, no período entre 23/08/2021 e 21/09/2021. Quanto ao suposto defeito na bateria do dispositivo, verifica-se que os descarregamentos ou alertas de pouca bateria foram registrados em horários espaçados do dia, geralmente, durante à manhã ou à noite, o que se mostra razoável e não indica, a princípio, problemas no funcionamento do equipamento. Assim, as circunstâncias do caso apontam para um descompromisso do réu com as obrigações impostas pelo monitoramento eletrônico, conforme já averiguado pela decisão ID 101843464. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado (STJ, HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT quanto à violação das condições do monitoramento eletrônico: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de descumprimento de monitoramento eletrônico e de outras medidas cautelares (art. 312, § 1o c/c o art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto simples, porquanto ele descumpriu o monitoramento eletrônico e as condições que lhe foram impostas pela autoridade coatora e ficou em local incerto e não sabido, sendo preso em outro estado, após expedição do mandado de prisão, o que demonstra sua ousadia e destemor e desprezo pela Justiça. 4. (...) (Acórdão 1371106, 07262173820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, persiste, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos, exigidos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação cautelar do acusado. Em atendimento ao requisito do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar (ID 98407195), dos autos de apresentação e apreensão (ID 98407134 e ID 98407135), do boletim de ocorrência (ID 98407196) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 98407144). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao trazer consigo/guardar 24,48 gramas de cocaína e 23,86 gramas de maconha, fragmentadas em diversas porções. A presença do periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade é evidenciada a partir do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou ineficiente para assegurar a autoridade da instituição judiciária e resguardar a ordem pública. Frisa-se que o custodiado não faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP. Isso porque não se restou comprovado, nos autos, a sua imprescindibilidade quanto aos cuidados direcionados à sua filha menor de 12 (doze) anos. O simples fato de a genitora da criança trabalhar não implica, automaticamente, na necessidade de conversão da prisão preventiva do acusado em domiciliar. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE POSSUIR FILHO MENOR SOB SEUS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - (66.450 gramas de maconha), além da vultosa quantia de R$21.000,00 - , conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como pela periculosidade concreta da agente e sua atuação com habitualidade no comércio ilícito de drogas, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. IV - No que toca ao pleito de imposição de prisão domiciliar ao Agravante, eis que é pai de criança menor de doze anos verifico que não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 149.320/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021). Diante do exposto, resta-se demonstrada a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) e imperiosa a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado. Por esses motivos, a mera alegação do requerente de que é primário, tem residência fixa e trabalho não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, estão presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de PEDRO HENRIQUE MARTINS LIMA. À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em razão do desprezo do paciente pelas ordens judiciais, haja vista que, conquanto beneficiado com medida cautelar diversa da prisão em sede de audiência de custódia, descumpriu reiteradamente a monitoração eletrônica, ensejando a decretação da sua prisão (CPP, 312, §1o). Além disso, o crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Ressalto que a denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo, o que reforça a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Quanto à alegação de que o descumprimento não foi proposital, mas devido à pane no equipamento de monitoração, conforme descrito no Relatório do CIME e considerado pelo Juízo de origem, infere-se que os defeitos apontados pelo paciente ocorreram de forma pontual, enquanto os descumprimentos a ele imputados foram registrados por diversas vezes, tendo ocorrido, inclusive, após a troca do aparelho, de forma que não se afigura plausível, ao menos nesta análise preliminar, a justificativa apresentada. Por outro lado, ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. O fato de ser o paciente primário, possuir residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si só, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Da mesma forma, inviável a concessão de prisão domiciliar, porquanto não comprovado que o filho menor do paciente depende exclusivamente dos cuidados dele, ainda que sua genitora exerça atividade laboral. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator